Tribunal: STF
Processo: RHC 247616
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 944.725/RS.



    O recorrente narra (eDOC 29) que o paciente, preso em flagrante em 23.12.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal c/c arts. 304 e 305 do CTB.



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 10 meses, sem que a audiência de instrução e julgamento tenha sido marcada. (p. 5)



    Aduz falta de fundamentação da decisão de prisão preventiva, sem precisar em demonstrar esse vício. Colho este trecho das razões iniciais:



    “No caso em apreço, pelo que se depreende dos documentos constantes dos autos, a sentença que instituiu a custódia preventiva do Recorrente procurou agasalho nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP da ‘garantia da ordem pública’ e para ‘assegurar a aplicação da lei penal’ sem, contudo indicar de modo preciso quais fatos propiciaram esta conclusão, se limitando a repetir a fórmula legal, método este repudiado pelos nossos Tribunais Superiores, conforme entendimento de jurisprudência acima colacionada”. (p. 9)



    Declara que possui 7 filhos e residência fixa. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se substituir a prisão preventiva por domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Além disso, a peça recursal não tem relação com o ato impugnado: é encaminhada ao Desembargador Presidente do TJRS para remessa ao STJ (eDOC 29, p. 1); refere-se à fundamentação do Tribunal Estadual (p. 2),; pleiteia a concessão da ordem, não a reforma do decisum; e não aborda seu fundamento, qual seja, o HC 944.725/RS “constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 902.254/RS”. (eDOC 24, p. 2). Manifesto, portanto, seu descabimento.



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.221.800 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. I. - Recurso ordinário que não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, que não conheceu do pedido de habeas corpus. II. - Recurso não conhecido”. (RHC 87.171, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente